Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-85.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CREDITAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – Pretensão inicial da contribuinte voltada à anulação do AIIM no 4.011.116-7, lavrado em razão do creditamento do ICMS sobre a energia elétrica consumida sem a devida comprovação da sua utilização em processo produtivo – Inadmissibilidade – Atividades de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CREDITAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – Pretensão inicial da contribuinte voltada à anulação do AIIM no 4.011.116-7, lavrado em razão do creditamento do ICMS sobre a energia elétrica consumida sem a devida comprovação da sua utilização em processo produtivo – Inadmissibilidade – Atividades de panificação, de cocção de alimentos e de refrigeração de produtos perecíveis que não se caracterizam como industrialização – Inteligência dos arts. 46 do CTN e 1o, I, 'c', do Decreto no 45.490/2000 c.c. arts. 4o e 5o do Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do IPI/1998) - Precedentes do C. STJ – MULTA SANCIONATÓRIA – EFEITO DE CONFISCO – Revisão do entendimento anterior, de modo a uniformizar a jurisprudência desta Corte (art. 926 do CPC) – Multa tributária punitiva fixada em patamar superior a 100% do valor do tributo – Caráter confiscatório configurado, impondo-se a necessidade de redução, de modo a evitar o efeito confiscatório (art. 150, IV, da CF/88) – Precedentes do c. Supremo Tribunal Federal e desta Corte - Sentença de parcial procedência dos embargos à execução fiscal reformada em parte. Recurso da embargante parcialmente provido.